Tribunal: STF
Processo: AI 441149
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso 
   extraordinário. Tempestividade. Demonstração. Precedentes. 
1. Cabe 
   à agravante, no momento da interposição do agravo de instrumento, 
   providenciar todas as peças necessárias à comprovação da 
   tempestividade do recurso extraordinário.
2. Agravo regimental não 
   provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do 
   Código de Processo Civil.